Tribunal: STF
Processo: RE 1366852
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática por mim proferida que não conheceu do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Amazonas, por entender, aplicável à espécie, os óbices dos enunciados n. 279, 280 e 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    O embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, aduz existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando, em síntese, que:



    Ocorre que a apreciação da alegação de violação à cláusula de reserva de plenário não se confunde com o exame do mérito do recurso, e para o exame de tal alegação não é necessária análise da legislação local, ou do conjunto fático-probatório ou do edital, mas apenas verificar se o Tribunal Local afastou a aplicação de lei vigente por entender que mesma viola a CF, porém sem a submissão ao órgão especial competente para a declaração de inconstitucionalidade da norma.



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao embargante. 



    A decisão embargada não padece das pechas que lhe foram imputadas.



    Em suma, os pressupostos de embargabilidade, tão necessários à via recursal, não estão presentes. A jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento do presente recurso, as quais não foram observadas.



    O embargante invoca, a título de fundamento para os aclaratórios, a necessidade de correção de vícios na decisão recorrida, mas busca, de fato, o reexame do ato e, por consequência, sua reforma.



    No que se refere especificamente ao ponto de omissão alegado, é sabido que esta Suprema Corte tem jurisprudência consolidada, inclusive em sede do verbete sumular vinculante n. 10, no sentido de que “Viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte” (RE 600.987 AgR, Relator o ministro Eros Grau). Cito, ademais, outros precedentes na mesma linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DE LEI COM FUNDAMENTO EM PRINCÍPIO EXTRAÍDO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO). SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 849.466 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Renovação de alvará. Lei Complementar distrital nº 294/2000. Violação da cláusula de reserva de plenário. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula vinculante nº 10 do STF.



    1. Considera-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão advindo de órgão fracionário que, embora sem o explicitar, afaste a incidência da norma ordinária pertinente à lide. Precedentes.



    2. Ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, a atrair, para o caso, a incidência do verbete da Súmula Vinculante nº 10 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido..



    (RE 601.894 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – grifei)



    Vê-se, entretanto, tal como anotei da decisão ora recorrida, que em sede de embargos de declaração (Peça 6), o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas consignou que “Contudo, em virtude da alteração legislativa — edição da Lei n. 4.599/18 — sobre o tema em análise, tem-se que a exigência de altura mínima para o ingresso aos quadros da Polícia Militar do Estado do Amazonas foi modificada de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres para 1,60 para homens e 1,55m para mulheres.” (grifei)



    Desse modo, resta claro que o Colegiado de origem passou ao largo de violar o art. 97 da Constituição Federal, tendo apenas aplicado a lei vigente à espécie. 



    Cabe reforçar, no ponto, que não se admite a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria previamente julgada, de acordo com a jurisprudência desta Corte:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, ministro Roberto Barroso)



    Os embargos de declaração têm função meramente integrativa do acórdão recorrido, e seu conhecimento é restrito às hipóteses nas quais se busca sanar apontados vícios (ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, corrigir flagrante erro material. Por isso mesmo, não vinga, em casos como este, a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos. 



    Desse modo, entendo não existir qualquer omissão, contradição, obscuridade ou evidente erro material a autorizar o acolhimento dos presentes aclaratórios.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator